Tribunal: STJ
Processo: 5019591-36.2014.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1638725 - SC (2016/0302691-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A T L
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI E OUTRO(S) - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E, POR
CONSEGUINTE, DETERMINAÇÃO DA INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM, COM
FUNDAMENTO NO
QUESTÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE.
CPC/1973.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSU MATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a vigência do
quando
CPC/1973,
a alegação de necessidade de majoração ou de redução dos honorários de advogado
fixados na origem não tivesse sido ventilada, nas razões do recurso especial, cuja
decisão apenas invertia os ônus das sucumbências, em decorrência da reforma do
acórdão recorrido, a posterior impugnação, por recurso interposto nesta Corte, do
fixado, na origem, a título de verba honorária, encontrava óbice no
do
quantum
art. 473
que dispunha sobre a preclusão processual.
CPC/1973,
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53091211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 09646f13-1618-4555-b434-ed7a38541d4e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53091211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 09646f13-1618-4555-b434-ed7a38541d4e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1638725 - SC (2016/0302691-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A T L
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI E OUTRO(S) - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E, POR
CONSEGUINTE, DETERMINAÇÃO DA INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM, COM
FUNDAMENTO NO
QUESTÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE.
CPC/1973.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSU MATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a vigência do
quando
CPC/1973,
a alegação de necessidade de majoração ou de redução dos honorários de advogado
fixados na origem não tivesse sido ventilada, nas razões do recurso especial, cuja
decisão apenas invertia os ônus das sucumbências, em decorrência da reforma do
acórdão recorrido, a posterior impugnação, por recurso interposto nesta Corte, do
fixado, na origem, a título de verba honorária, encontrava óbice no
do
quantum
art. 473
que dispunha sobre a preclusão processual.
CPC/1973,
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por A T
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
L contra a decisão que deu provimento ao recurso especial e, como consequência,
determinou a inversão dos honorários arbitrados com base no CPC/1973.
Documento eletrônico VDA52779686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:45
Código de Controle do Documento: 08902ed8-c60b-42cf-885b-7f340cee463f

A parte agravante sustenta que, independentemente da norma processual
aplicável, é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau,
por considerá-los irrisórios, conforme se depreende do trecho a seguir (fls. 1.358-1.359):

A questão é que, mesmo que se aplique o antigo CPC 1 (Lei n o 5.869
/73), nada impede que seja feita uma nova avaliação equitativa,
considerando todo zelo e dedicação do patrono da AGRAVANTE, que
reverteu a ilegalidade imposta pelo ajuizamento da ação cautelar apenas
nesta instância recursal.
Da mesma forma, é possível constatar que o valor fixado a título de
honorários sucumbenciais (R$ 10.000,00) se demonstra desproporcional
em relação ao valor da causa e a responsabilidade atribuída aos recursos
apresentados pela AGRAVANTE:

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a vigência do CPC/1973,
quando a alegação de necessidade de majoração ou de redução dos honorários de
advogado fixados na origem não tivesse sido ventilada, nas razões do recurso especial,
cuja decisão apenas invertia os ônus das sucumbências, em decorrência da reforma do
acórdão recorrido, a posterior impugnação, por recurso interposto nesta Corte, do
fixado, na origem, a título de verba honorária, encontrava óbice no
do
quantum
art. 473
que dispunha sobre a preclusão processual.
CPC/1973,
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52779686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:45
Código de Controle do Documento: 08902ed8-c60b-42cf-885b-7f340cee463f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, E
DETERMINOU A INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO
INTERNO EM QUE SE ALEGA A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, NA ORIGEM, SOB A
VIGÊNCIA DO CPC/73. QUESTÃO NÃO SUSCITADA, NA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL,
EM
SEDE
DE
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. A Corte Especial do STJ, ao julgar os
(Rel. Ministra
EREsp 637.905/RS
ELIANA CALMON, DJU de
, proclamou que, nas hipóteses do
21/08/2006)
§ 4o do
do CPC/73 - dentre as quais estão compreendidas as
art. 20
causas em que não houver condenação, como no caso -, a verba
honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa do magistrado,
sendo que, nessas hipóteses, a fixação de honorários de advogado não
está adstrita aos percentuais constantes do § 3o do
do CPC/73. Ou
art. 20
seja, no juízo de equidade, o magistrado deve levar em consideração o
caso concreto, em face das circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c
do § 3o do
do CPC/73, podendo adotar, como base de cálculo, o
art. 20
valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo.
III. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a vigência do CPC
/73, quando a alegação de necessidade de majoração ou de redução dos
honorários de advogado fixados na origem não tivesse sido ventilada, nas
razões do Recurso Especial, cuja decisão apenas invertia os ônus da
sucumbência, em decorrência da reforma do acórdão recorrido, a
posterior impugnação, por recurso interposto nesta Corte, do quantum
fixado, na origem, a título de verba honorária, encontrava óbice no art. 473
do CPC/73, que dispunha sobre a preclusão processual. Precedentes:
EDcl no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1.143.736/DF,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
16/02/2011;
Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
REsp 116.311/MG,
SEGUNDA TURMA, DJU de
AgRg no AgRg no
12/03/2001;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
REsp 734.344/SP,
TURMA, DJU de 13/03/2006.
IV. Na presente Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal, ao
interpor Apelação, a corré, ora agravante, não postulou qualquer alteração
quanto aos honorários de advogado, requerendo apenas a inversão dos
Documento eletrônico VDA52779686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:45
Código de Controle do Documento: 08902ed8-c60b-42cf-885b-7f340cee463f

ônus da sucumbência. Daí porque, na decisão agravada - na qual o
Recurso Especial da ora agravante foi provido, para julgar improcedente a
demanda -, apenas houve inversão dos ônus da sucumbência. Nesse
contexto, a alegação de necessidade de majoração dos honorários de
advogado configura indevida inovação recursal, além de a matéria estar
acobertada pela preclusão consumativa.
V. Agravo interno improvido, em renovação de julgamento virtual anterior,
declarado nulo, nesta oportunidade, em razão de ter sido publicada a
pauta de julgamento sem constar o nome das partes na autuação,
conforme certificado nos autos (AgInt no AgInt no REsp 1.464.049/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2021,
11/2/2021)

No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.1 43.736/DF, relator ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
16/2/2011;
REsp 116.311/MG,
relator ministro Francisco Peçanha Martins, DJU de
AgRg no AgRg no
12/3/2001;
relator ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de
REsp 734.344/SP,
13/3/2006;
AgRg nos EDcl no
relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.256.997/SC,
Turma, DJe de 21/6/2016.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA52779686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/12/2025 19:03:45
Código de Controle do Documento: 08902ed8-c60b-42cf-885b-7f340cee463f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.638.725 / SC
Número Registro: 2016/0302691-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450195281120144047205
50029986712014404000
50076878220154047205
50114465420154047205
50195281120144047205 50195913620144047205
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A T L
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI E OUTRO(S) - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A T L
ADVOGADOS : CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI E OUTRO(S) - SC003436B
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA53024875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: 270a95c4-8aaf-43df-bb14-d8d6c460fca3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: 270a95c4-8aaf-43df-bb14-d8d6c460fca3